Tribunal: TJSP
Processo: 1015370-03.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Responsabilidade civil – Erro médico – Cirurgia estética – Alegação de resultado desastroso – Pedido de indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Recurso – Segunda cirurgia – Campo cirúrgico sujeito a alterações fisiológicas – Laudo pericial – Paciente devidamente informada. Recurso improvido.